Tribunal: TJSP
Processo: 1014190-68.2024.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário de Saúde do Município de São Bernardo do Campo e o Município de São Bernardo do Campo, visando impedir a aplicação de sanções que restrinjam o exercício de sua atividade profissional de bronzeamento artificial, enquanto

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Caso em Exame
Mandado de segurança preventivo impetrado contra o Secretário de Saúde do Município de São Bernardo do Campo e o Município de São Bernardo do Campo, visando impedir a aplicação de sanções que restrinjam o exercício de sua atividade profissional de bronzeamento artificial, enquanto suspensa a Resolução no 56/2009 da ANVISA.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a autoridade coatora pode aplicar sanções à impetrante com base na Resolução RDC no 56/09 da ANVISA, cuja nulidade foi declarada em ação coletiva.
III. Razões de Decidir
A sentença de primeira instância concedeu a segurança, considerando que a nulidade da Resolução RDC no 56/09 foi declarada em ação coletiva, abrangendo toda a categoria profissional.
A suspensão da eficácia da Resolução RDC no 56/09 não permite o uso irrestrito do equipamento de bronzeamento, devendo ser observados os requisitos da Resolução RDC no 308/02.
IV. Dispositivo e Tese
Remessa necessária desacolhida, com observação. Teses de julgamento: 1. A nulidade da Resolução RDC no 56/09 impede a aplicação de sanções com base nela. 2. O uso de equipamentos de bronzeamento deve seguir a Resolução RDC no 308/02.
Legislação Citada: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada: Apelação/Remessa Necessária 1004330-43.2024.8.26.0564, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 18/12/2024; Apelação/Remessa Necessária 1004213-53.2022.8.26.0554, Rel. Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 05/04/2023; Apelação Cível 1043470-36.2022.8.26.0053, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 14/03/2023; Apelação/Remessa Necessária 1000102-02.2022.8.26.0659, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 21/11/2022; Apelação Cível 1007980-50.2022.8.26.0053, Rel. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 06/10/2022.